Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
1.2. Além do mais, a Corte Superior já decidiu que “cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15” (REsp 1.759.015/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
2. Na hipótese, a tutela de urgência para suspender a execução do título judicial foi indeferida nos autos da querela nullitatis, não tendo a parte impugnado essa decisão em tempo e modo adequados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.